Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724914-57.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CAPELA IMPERIAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 28270961) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se na forma do art. 250, §§ 1o a 3o, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora